Tribunal: TJES
Processo: 5004707-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4707
-
87
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMARA DE JESUS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA -
DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004707-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMARA DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4707
-
87
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMARA DE JESUS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA -
DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4707
-
87
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMARA DE JESUS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de

SAMARA DE JESUS
,
eis que pres
a
preventivamente por força de
decisão
judicial
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica,
no processo de n°
0000935-78.2018.8.08.0012,
no qual está sendo processada pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, artigo 211, ambos do Código Penal, artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 e 29,
caput
, ambos do Código Penal
.

A
lega o impetrante que a decisão se encontra
sem a devida fundamentação, por fatos não contemporâneos, e com excesso de prazo para a submissão a julgamento pelo Plenário do Júri e para revisão da prisão preventiv
a.

Além disso, aponta que a paciente se encontra presa há mais de 06 anos e 06 meses – desde o dia 26/01/2018-, sem que tenha sido submetida a julgamento no Plenário do Júri, alegando a ocorrência de excesso de praz
o.

Por fim, assevera a ausência do reexame da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, o que viola o comando do parágrafo único, do artigo 316, Código de Processo Penal.

Expostos os fundamentos da impetração,
verifica-se inexistir qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta, razão pela qual deverá ser denegada a ordem.

Primeiramente,
observa-se que
diante d
a gravidade concreta da conduta delituosa, não
restam
dúvidas
quanto ao
perigo gerado
pela
liberdade d
a

investigad
a
, sendo necessária a m
anutenção da custódia preventiva
visando
resguardar a ordem pública e evitar nov
os delitos.

D
o histórico criminal dos réus, não há dúvidas de que restou demonstrada a necessidade da prisão da paciente (e de seus comparsas) para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminos
o.

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Pelo mesmo motivo, a demonstração da necessidade da prisão, não resta espaço a sua substituição por medidas diversas, pois seriam essas insuficientes para resguardar a coletividade.

Por fim, invocado o excesso de prazo, importa ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que o feito não encontra-se paralisado,
com tramitação regular dentro da normalidade
.

Quanto ao efetivo julgamento da paciente pelo Tribunal Popular do Júri, vale lembrar que sua realização não é imediata, pois demanda o cumprimento de uma série de formalidades, tais como a formação da pauta de julgamento e o alistamento e convocação de jurados, que naturalmente exigem tempo para serem realizado
s.

E, de acordo com as informações prestadas pela autoridade dita coatora (id 8220960), a sessão de julgamento perante o Plenário foi designada para o dia 28 de maio de 2024.

Acerca do mencionado prazo de 90 (noventa dias) para a revisão da custódia cautelar, cumpre destacar que, conforme já explicitado, o mesmo não pode decorrer de mera contagem aritmética e, por isso, a sua aferição deve levar em consideração a complexidade e as peculiaridades do caso concre
to.

É de salientar, ainda, que a constrição cautelar da paciente foi novamente revisada em 25/04/2024. Nessa oportunidade, o douto magistrado reiterou os mesmos fundamentos das decisões anteriores.

Nessa senda
, diante do relato
,
não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta a paciente, descabido falar na revogação de sua prisão.

Desta forma,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)